Tribunal: TJDFT
Processo: 0003299-29.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003299-29.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CARLOS THIAGO GOMES NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o afastamento da validade da prova técnica produzida, quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro, e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado encontrava-se impróprio para o uso. 2. Mantém-se o aumento realizado na primeira fase, visto que aplicado de forma proporcional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, ao argumento de que a conclusão de embriaguez não seria prova suficiente de que a sua capacidade psicomotora estivesse alterada no momento dos fatos, razão pela qual entende que deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027